Tribunal: TJDFT
Processo: 0731717-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de entorpecentes. Medidas cautelares diversas. Suficiência.
1 - Se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o acusado é primário, sem antecedentes, não há fatos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes nem de que se furta à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão cautelar.
2 – E há que se considerar que, com o acusado preso em flagrante por tráfico de drogas, não foi encontrada droga e, com o usuário, quantidade ínfima. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública.
3 - Ordem concedida.